Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Em atenção à petição retro, esclareça-se, mais uma vez, que após constatado que a Carta Precatória tornada sem efeito nestes autos (ID 21335267), expedida em dissonância com a determinação desta relatoria, foi a única distribuída pelos autores, foi novamente oficiado ao Juízo delegado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 29267063) para dar regular cumprimento à decisão ID 20569009, com o cumprimento da carta precatória expedida pelo Juízo delegado. A determinação foi efetivada nos termos da decisão juntada ao ID 29585880: “Para o fim de instruir a ação rescisória que tramita na 1a Câmara Cível do TJDFT (processo no 0724480-34.2020.8.07.0000) e de ordem da eminente Desembargadora Relatora, expeça a Secretaria a carta precatória para a Comarca de Niterói – RJ para verificação se os endereços abaixo enumerados correspondem a mais de um imóvel ou se são do mesmo imóvel, com mera alteração da nomenclatura do logradouro: i. Rua Terra Nova, Quadra 6, Lote 8, Itaipu, Niterói/RJ; ii. Rua Beija Flor, Lote 8, Quadra 6, Itaipu, Niterói/RJ; iii. Rua Jornalista Carlos Vilhena, 251, Santo Antônio, Niterói/RJ iv. Rua Jornalista Carlos Vilhena 251, Casa 608, Piratininga, Niterói/RJ A seguir, os autores da ação rescisório (DAVID REINAUX GOMES e ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES) deverão providenciar a distribuição da carta precatória (no prazo de 15 dias), instruída com as peças previstas no artigo 260 do Código de Processo Civil (inclusive da decisão do Tribunal) e com o respectivo recolhimento das custas necessárias ao seu cumprimento, devendo acompanhar as diligências perante o Juízo deprecado. Após a juntada do comprovante de distribuição da carta, caso nada seja requerido, aguarde-se pelo prazo de 120 dias, findo o qual a parte deverá noticiar o andamento da deprecata.” Logo, se os autores comprovaram, nos autos do Juízo delegado (ID 105919900), terem promovido a distribuição da Carta Precatória expedida, sob o no 0042308-11.2021.8.19.0002, deve aguardar seu cumprimento e devolução, não se verificando qualquer necessidade de complementação. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora